Tribunal: STJ
Processo: 2146898-74.2025.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113323 - SP(2025/0453368-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIRO VIEIRA COTTA
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. APLICABILIDADE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953513 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 15:51:41
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 1e643347-df60-4365-b69e-253d795e890b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3113323 - SP(2025/0453368-6)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: JAIRO VIEIRA COTTA
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO QUE NÃO
ATACOU, ESPECIFICAMENTE, TODOS OS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL NA
ORIGEM. APLICABILIDADE DA
AGRAVO
SÚMULA N. 182/STJ.
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É inviável o agravo que deixa de atacar, especificamente, todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência do verbete n. 182 da
Súmula desta Corte.
2. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por Jairo Vieira Cotta contra decisão
de e-STJ fls.
de relatoria do Ministro Presidente desta Corte, que não conheceu
304/305,
do agravo pelo óbice da Súmula n. 182/STJ.
A defesa se insurge contra essa decisão alegando que todos os fundamentos da
decisão denegatória foram impugnados. Salienta que "a exigência de impugnação
específica não pode ser interpretada de forma mecânica ou excessivamente formalista,
sob pena de transformar o juízo de admissibilidade em obstáculo intransponível ao
direito de defesa, como no caso em comento." (e-STJ fl. 311)
É o relatório.
VOTO
O agravo não prospera.
Documento eletrônico VDA54953927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: d91caf3b-c43c-497c-99a4-d32717ea3d1a

A decisão que inadmitiu o recurso especial o fez considerando: deficiência de
cotejo analítico,
impossibilidade de alegação de divergência com
Súmula 284/STF,
paradigmas oriundos de habeas corpus, mandado de segurança ou recurso ordinário e
Súmula 7/STJ.
No agravo em recurso especial, o agravante, de fato, não impugnou o último
fundamento.
Nesse contexto, correta a aplicação, por analogia, do disposto no enunciado n.
182 da Súmula do STJ. Nessa linha:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DE
ADMISSIBILIDADE NEGATIVA. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO.

INCIDÊNCIA
CONFIRMADA.

SÚMULA
182/STJ.
AGRAVO IMPROVIDO.
1. A ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão que
inadmitiu o recurso especial obsta o conhecimento do agravo, nos termos do
III, CPC de 2015,
parágrafo único, I, do RISTJ e da
art. 932,
art. 253,
Súmula 182 do STJ, aplicável por analogia.
2. Agravo regimental improvido. (AgRg nos EDcl no AREsp 1199706/SC,
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, DJe
.
24/5/2018)

A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada,
ou a apresentação de argumentação genérica, implica na manutenção da decisão
monocrática, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. A
decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo único, não bastando
alegações genéricas ou transcrição de trechos de petições anteriores.
Com essas considerações, nego provimento ao agravo regimental.
É como voto.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54953927 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/03/2026 17:23:11
Código de Controle do Documento: d91caf3b-c43c-497c-99a4-d32717ea3d1a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0453368-6
AREsp 3.113.323 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00026512920258260228 00178897320148260002 178897320148260002
21468987420258260000 26512920258260228
2651292025826022800178897320148260002
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JAIRO VIEIRA COTTA
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JAIRO VIEIRA COTTA
ADVOGADO
: ELISEU GOMES SILVA - SP399158
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260548512209834440=@
2025/0453368-6 - AREsp 3113323 Petição : 2026/0002681-7 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54906051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:51:47
Código de Controle do Documento: 6B4875A6-9E50-4CD5-912B-670D9C858D25